Tribunal: TJDFT
Processo: 0738683-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
I – Os agravantes-executados, autônomos, sem rendimentos fixos e regulares, não comprovaram que os valores referentes às restituições do imposto de renda têm natureza salarial, a fim de alicerçar a alegada impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação e manteve a constrição.
II – Agravo de instrumento desprovido.